Tribunal: TJES
Processo: 5000757-14.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-14.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: GENI SCHULZ HAASE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, proferida em ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por GENI SCHULZ HAASE. A sentença rescindiu o contrato de locação e condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos desde novembro de 2022 até a desocupação do imóvel, com multa de 10%, correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, autorizando o abatimento de valores já pagos. A parte apelante sustenta a ausência de interesse processual da autora, por se tratar de crédito já submetido ao processo de recuperação judicial, além de requerer a adequação dos encargos e a exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial afasta o interesse de agir da autora na ação de cobrança em curso; (ii) estabelecer se há fundamento para exclusão ou modificação da condenação ao pagamento de encargos e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração judicial de crédito em ação ordinária não viola o regime de recuperação judicial, pois a formação do título executivo judicial é útil ao credor, conferindo segurança jurídica e facilitando o recebimento do crédito no juízo universal, sem prejuízo à par conditio creditorum.

A existência de habilitação do crédito na recuperação judicial não foi comprovada nos autos, razão pela qual permanece hígido o interesse processual da autora.

O reconhecimento parcial do pedido pela parte ré não restou caracterizado, haja vista a existência de impugnação ao mérito na contestação, o que justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

Diante da sucumbência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação de crédito em processo de recuperação judicial não afasta o interesse processual do credor em ação de cobrança, sendo legítima a constituição de título executivo judicial para posterior execução no juízo universal.

A ausência de comprovação de habilitação do crédito na recuperação judicial afasta a alegação de perda superveniente do interesse de agir.

O réu que impugna o mérito da demanda não pode ser beneficiado pela exclusão dos honorários de sucumbência com fundamento em reconhecimento parcial do pedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000757-14.2023.8.08.0030

RECORRENTE
: FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDO
: GENI SCHULZ HAASE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES na
ação de despejo c/c cobrança
ajuizada por GENI SCHULZ HAASE em seu desfavor, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de rescindir o contrato locatício firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento das mensalidades em atraso, compreendidas entre novembro de 2022 e a efetiva desocupação, com multa de 10% sobre o débito, correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos, com o desconto da quantia quantia paga nos autos.

Em seu recurso (Id 16498065), a recorrente alega que: (i) o juízo a quo deixou de reconhecer a existência de ausência de interesse processual, uma vez que o crédito discutido nos autos – referente a aluguéis vencidos antes de 26/02/2023 – já se encontra devidamente arrolado no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial nº 5008465-92.2023.8.24.0023; (ii) trata-se de crédito líquido, razão pela qual deveria ser submetido ao regime recuperacional, com extinção do feito originário; (iii) eventual cobrança autônoma violaria o princípio da par conditio creditorum, podendo configurar crime de favorecimento de credores, nos termos do art. 172 da Lei nº 11.101/2005; (iv) eventual correção monetária e encargos moratórios devem observar como termo final a data do ajuizamento da recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da referida Lei; (v) os honorários sucumbenciais devem ser afastados, tendo em vista o reconhecimento da dívida e a inexistência de litigiosidade relevante.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ausência de interesse processual, com a extinção do feito, ou, subsidiariamente, para adequar os encargos incidentes e afastar a condenação ao pagamento de honorários.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que deve ser mantida a sentença recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial acarreta a perda superveniente do interesse de agir na ação de cobrança.

No tocante ao interesse de agir, o julgamento de primeiro grau consignou que a apuração do crédito em juízo comum não viola o regime de recuperação judicial, especialmente porque o reconhecimento da dívida em âmbito recuperacional não desobriga o devedor do julgamento do mérito da presente ação.

Sendo assim, depreende-se o interesse da autora, especialmente no aspecto da utilidade, visto que permanece a possibilidade de tornar certa e líquida o crédito que alega ter em desfavor da recorrente por meio da formação do título executivo judicial.

Ademais, a procedência do pedido na presente ação, e, consequentemente, a constituição do título executivo judicial garante à autora segurança e potencializa o recebimento do valor pretendido junto ao juízo falimentar, não havendo prejuízo no pagamento dos créditos concorrenciais no juízo falimentar, visto que a execução deste título será realizada no juízo universal, por força do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Outrossim, não foi juntada comprovação de arrolamento do crédito reconhecido pela sentença apelada no quadro geral de credores homologado pelo Juízo Recuperacional.

Por fim, não prospera a tese recursal em relação à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto que, nos termos do disposto no artigo 90, do CPC, a sentença fundamentada no reconhecimento do pedido, condenará aquele que reconheceu ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. E, além disso, consta na peça de defesa impugnação de mérito em relação à pretensão inicial, não havendo que se falar em reconhecimento do pedido, sequer de forma parcial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.